Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-34.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c.c. exibição documental, obrigação de fazer, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – não comprovado pelo banco réu a contratação de cartão de crédito consignado pela autora, com descontos mensais nos seus proventos de aposentadoria – aplicação "in casu" das regras consumeristas – decretação de

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c.c. exibição documental, obrigação de fazer, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais – não comprovado pelo banco réu a contratação de cartão de crédito consignado pela autora, com descontos mensais nos seus proventos de aposentadoria – aplicação "in casu" das regras consumeristas – decretação de inexistência/inexigibilidade do débito controvertido - devolução dobrada que deve observar o entendimento do EAREsp no 600.663/RS e a modulação dos efeitos da decisão – danos morais caracterizados – "quantum debeatur" (R$10.000,00) fixado em conformidade com os padrões desta C. Câmara, em casos semelhantes – impossibilidade de juntada de alegado "documento novo" pelo banco – descabida aplicação do art. 435 do CPC/15 e bem por isso a possibilidade de conhecimento de tal documento de duvidosa autenticidade – jurisprudência deste TJSP - ação procedente - sucumbência do requerido – recurso da autora provido.*